Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM APARTADO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de execução de título extrajudicial que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, determinando sua autuação em apartado com recolhimento de custas, sob a justificativa de evitar tumulto processual. A agravante pleiteia a tramitação do incidente nos próprios autos executivos, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido no curso da execução, deve ser obrigatoriamente autuado em apartado, com recolhimento de custas, ou se pode ser processado nos próprios autos, à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como mecanismo processual que pode ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive na execução de título extrajudicial (art. 134, caput), prevendo apenas a comunicação ao distribuidor (art. 134, §1o), sem exigir autuação em apartado.
4. A instauração do incidente nos próprios autos não compromete o devido processo legal, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e os demais requisitos legais previstos nos arts. 134 e 135 do CPC/2015.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.729.554/SP; AgInt no AREsp 1.362.690/DF; AgInt no AREsp 1.940.911/PR) e do TJDFT é firme no sentido da possibilidade de processamento do incidente no bojo da execução, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.
6. A Instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT expressamente admite a tramitação do IDPJ dentro dos próprios autos do cumprimento de sentença, dispensando nova distribuição.
7. A alegação genérica de prevenção a tumulto processual não é fundamento legal suficiente para impor a autuação apartada, sendo atribuição do juízo de origem organizar o trâmite do incidente com base nos mecanismos previstos no CPC, sem criar exigências formais não estabelecidas pela legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos da execução de título extrajudicial, desde que respeitados os requisitos legais previstos nos arts. 134 e 135 do CPC.
2. A legislação processual civil não exige autuação em apartado nem recolhimento de custas específicas para o IDPJ, bastando a comunicação ao distribuidor e a observância do contraditório.
3. A imposição da autuação em autos apartados como condição para exame do incidente carece de respaldo legal e contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 50; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.554/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.06.2019; AgInt no AREsp 1.362.690/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2019; AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2021. TJDFT, Acórdão 2029008, 0718662-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 2013560, 0706066-12.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 24.06.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015805, 0714091-14.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025.